Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS/AGENTES DE POLÍCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS PROVAS. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública, logo, seu depoimento é válido, salvo prova em contrário. Na hipótese, de forma uníssona e coerente, os policiais trouxeram aos autos o contexto da abordagem, não havendo quaisquer elementos que abalem a credibilidade das afirmações, tampouco motivos que pudessem imputar falsamente ao réu os fatos apurados.
2. O depoimento das vítimas, que na hipótese são agentes policiais em serviço, pode embasar o decreto condenatório pelo crime de desacato e lesões corporais, pois, corroborado pelo laudo de exame de corpo delito e demais testemunhas presentes na ocasião, as quais não deixam dúvidas das agressões perpetradas pela apelante contra as vítimas.
3. Nada obstante a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de detenção, a análise desfavorável de circunstâncias do crime e, seu cometimento com violência, afastam a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.